Tribunal: TJSP
Processo: 2269998-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONCORRÊNCIA DESLEAL - TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO INIBITÓRIA – CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA – VENDA DE SORVETES - Decisão agravada que determinou que os réus, dentre eles os ora agravantes, cumpram a obrigação de não concorrência prevista no "Termo de Encerramento dos Contratos de Distribuição e Outras Avenças" celebrado com a autora, cessando a atuação no seguimento de sorvetes, na zona

Ementa:
CONCORRÊNCIA DESLEAL - TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO INIBITÓRIA – CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA – VENDA DE SORVETES - Decisão agravada que determinou que os réus, dentre eles os ora agravantes, cumpram a obrigação de não concorrência prevista no "Termo de Encerramento dos Contratos de Distribuição e Outras Avenças" celebrado com a autora, cessando a atuação no seguimento de sorvetes, na zona territorial em que atuavam por força dos contratos celebrados com a autora, bem como deixem de empregar qualquer de seus ativos, tais como informações, know-how, reputação, ativos logísticos, armazéns e etc., para atividade de distribuição de sorvetes na referida área – Inconformismo dos réus, ora agravantes, que pleiteiam a revogação da tutela de urgência - Não acolhimento – Em análise do que consta dos autos, há verossimilhança das alegações da autora, ora agravada, acerca do alegado descumprimento contratual, além de indicativos de que os réus atuam de forma coligada - Elementos que evidenciam a probabilidade do direito das autoras e de risco de dano - Art. 300, CPC - RECURSO DESPROVIDO.